Tribunal: TJDFT
Processo: 0722872-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722872-93.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUINI ANTONIO MONTEIRO GODOI AGRAVADO: BAUE ENGENHARIA LTDA - EPP DESPACHO O presente recurso foi interposto com marcação no pje de "pedido de liminar ou antecipação de tutela", no entanto, da leitura da petição do agravo de instrumento, vê-se que não foi formulado requerimento nesse sentido nem deduzida a causa de pedir correlata. À agravada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 12 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora